Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-27.2021.8.11.0036
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001069-27.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA FERNANDES - CPF: 326.215.248-00 (APELANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – ALEGADA INUTILIDADE E ONEROSIDADE DO REFLORESTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – VASTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RELATÓRIOS TÉCNICOS – IMAGENS COMPARATIVAS – TUTELA AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL A ÁREA DESMATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O princípio que rege as condenações por lesões ao
meio ambiente
é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade”
(STJ, AREsp 1093640/SP).

2. A noção de reparação ao meio ambiente traz consigo a ideia de
compensação
, perfectibilizada na compreensão de que a degradação não implica, a rigor, o retorno da qualidade ambiental idêntica ao estado anterior ao dano, restando sempre alguma sequela que não pode ser totalmente eliminada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALINE APARECIDA FERNANDES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE APARECIDA FERNANDES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da
“Ação Civil Pública por dano ambiental”
nº 1001069-27.2021.8.11.0036, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de não fazer consistente na abstenção de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural “Fazenda Barreiro”, bem como a obrigação de fazer, referente à recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, ante a apresentação, em cumprimento de sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente,
e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o apelante defende a inutilidade da obrigação de fazer relativa à recuperação da área degradada, por considerar que
“levará pelo menos uma década para atingir o estágio máximo de recomposição da flora e fauna”
– id. 154494249, fl. 5 –.

Assevera o elevado custo que tal determinação ocasionará, especialmente em razão da
“emissão de novas licenças de desmatamento de outras áreas do imóvel que possuem vegetação nativa e intacta, pois a área em reflorestamento não poderá de forma alguma ser suprimida”
– id. 154494249, fl. 5 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 154496155, fl. 1 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 156883153, fl. 3 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE APARECIDA FERNANDES
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da
“Ação Civil Pública por dano ambiental”
nº 1001069-27.2021.8.11.0036, que julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de não fazer consistente na abstenção de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural “Fazenda Barreiro”, bem como a obrigação de fazer, referente à recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente,
e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, com o fito de fortalecer as ações ao combate do desmatamento ilegal na região do Bioma Cerrado, verificou a ocorrência de desmate irregular a corte raso por meio da detecção de alteração da cobertura da vegetação. Tal averiguação se deu através de imagens de satélites

e restou confirmado o desmatamento de 564,6337 hectares (ha) entre os anos de 2017 e 2020.

O Relatório Técnico nº 00181/2021 colecionou figuras comparativas do desmatamento na região, abarcando os anos de 2006 a 2020, em que se concluiu que
“o desmatamento total foi de 898,8037 ha, equivalente a 36,21% da área do imóvel”
– id. 154494208, fl. 24 –.

Em sede liminar, o órgão ministerial requereu que a ora apelante deixasse de proceder
“novos atos que possam levar a degradação ambiental e a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, com a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
, tendo o juízo de origem deferido o pleito nestes moldes:

“1) DETERMINO que a Parte Requerida ABSTENHA-SE de realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, objeto do presente feito, no imóvel rural “FAZENDA BARREIRO” zona rural de Tesouro (Coordenadas Geográficas especificadas no Relatório Técnico), sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções.

2) OFICIE-SE
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA), para que tome as providência cabíveis para
FISCALIZAR
o cumprimento da referida determinação liminar, informando, imediatamente, a este Juízo ou a Promotoria Pública de Guiratinga/MT, caso haja algum inobservância das medidas determinadas.

3) INVERTO
o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo os requeridos de comprovarem que as suas atividades e construções realizadas nos imóveis não desrespeitaram as leis de proteção ambiental e/ou que elas não causaram dano ambiental, especialmente, com a juntada nos autos de provas técnicas”
– id. 154494210, fl. 5 –.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais, nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária”

– id. 154494238, fl. 5 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Extrai-se do Auto de Infração nº 21203762 que a apelante teria praticado o desmate, a corte raso, de
“564,6337 hectares de florestas ou demais formações nativas (Bioma Cerrado), fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, conforme Relatório Técnico 469/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021”
,

fato que culminou na multa de R$ 564.633,70 (
quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta centavos)
– id. 154494208, fl. 26 –

No mesmo sentido, o Termo de Embargo/Interdição embargou toda a atividade existente na fazenda de propriedade da recorrente – id. 154494208, fl. 27 –.

O Relatório Técnico nº
469/1ªCIAPMPA/BPMPA/2021
, elaborado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental com a finalidade de
“evidenciar a motivação da lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo”
expôs, em suma, que
“as áreas danificadas estão embargadas conforme os vértices do Anexo 2 e o Termo de Embargo nº 21204408, visando cessar o dano ambiental e oportunizar o retorno da vegetação nativa ao local”
– id. 154494208, fl. 35 –.

Inobstante a apelante defender a inutilidade da condenação e a elevada onerosidade dela decorrente, tais argumentos, por si só, não são hábeis a modificar as determinações contidas na sentença, notadamente em razão da vasta documentação acostada que comprova o desmatamento ilegal em Área de Preservação Ambiental.

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

A responsabilização civil ambiental, para além de possuir amparo constitucional no artigo 225, §3º, abarca tanto a reparação integral do bem jurídico protegido como a teoria do risco integral, consagrando a
responsabilidade objetiva
do degradador do meio ambiente decorrente da atividade degradadora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013”.
(AREsp 1093640/SP, Segunda Turma. Rel. Min. Francisco Falcão. DJe 21/05/2018).

Não se mostram relevantes fundamentos atinentes à utilidade da decisão. A necessidade de reparação, em situações como a exposta, remonta à ideia de compensação, o que não significa que haverá o retorno do meio ambiente da propriedade ao estado anterior ao dano, porquanto sempre haverá algum dano irreversível.

Todavia, a irreversibilidade de eventual dano ambiental não pode ser confundida com a irreparabilidade sob o ponto de vista jurídico.

Rechaçam-se, assim, argumentações mitigadoras e limitadoras ao princípio da reparação integral, porquanto invalidaria o objetivo de conduzir o meio ambiente a uma situação, na medida do possível, equivalente àquela anterior à causação do dano.

Na mesma seara, inócua a alegação de onerosidade do reflorestamento a ser realizado, ao passo que inserta no princípio supracitado e no viés indisponível do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo (artigo 225,
caput
, da CF).

Ademais, o custo da medida está intimamente ligado à vasta área desmatada ilegalmente pela recorrente, estimada em 564,6337 hectares, e ao dever de recuperá-la em sua totalidade, não se confundindo ao dever de indenizar em dano moral coletivo ou difuso, inexistente na espécie, como preceituado na sentença:

“Quanto à reparação a título de dano moral difuso sabe-se que, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta dor, repulsa e/ou indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor ao meio ambiente seja de razoável significância e gravidade para a sociedade, o que não restou demonstrado nos autos.

Em que pese o desmatamento e o exercício de atividade sem a devida autorização do órgão ambiental competente, estas se deram dentro de área rural particular, sem acesso ao público em geral, não havendo comprovação de que tais atividades tenham, por si sós, lesado valores substanciais da comunidade local.

Demais danos não restaram comprovados nos autos.

É medida de rigor, portanto, a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer e de não fazer, afastando-se a reparação pecuniária a título de dano moral coletivo ou difuso (Súmula 629/STJ)”
– id. 154494238, fl. 5 –.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023